Tribunal: TJSP
Processo: 0003443-77.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS DISCIPLINARES. CONDUTAS MÚLTIPLAS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARCIAL PARA FALTAS MÉDIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que homologou seis faltas disciplinares de natureza

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS DISCIPLINARES. CONDUTAS MÚLTIPLAS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARCIAL PARA FALTAS MÉDIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que homologou seis faltas disciplinares de natureza grave, apuradas em distintos procedimentos administrativos, determinando a perda de um terço dos dias remidos e a anotação das infrações no prontuário da sentenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Duas são as questões submetidas ao crivo deste Tribunal: (i) verificar se as condutas imputadas à apenada efetivamente configuram faltas disciplinares de natureza grave, à luz do art. 50 da Lei de Execuções Penais; e (ii) examinar se o contexto fático e clínico-psicológico da sentenciada, aliado ao princípio da proporcionalidade, autoriza a unificação das infrações, ou, ainda, a desclassificação de parte das condutas para faltas médias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso em apreço, os depoimentos administrativos, harmônicos e coerentes, corroboraram a materialidade e a autoria das condutas, inclusive reconhecidas, em parte, pela própria apenada, inexistindo nulidade ou vício procedimental. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consagra que os relatos de agentes penitenciários, colhidos em sede de sindicância regularmente instaurada, possuem presunção de legitimidade e fé pública, habilitando-se como prova suficiente para a formação do convencimento judicial, salvo demonstração inequívoca de má-fé ou abuso de poder. Todavia, a configuração de falta grave reclama a demonstração de perturbação concreta da ordem e da disciplina prisional, em ordem a transcender o âmbito do mero inconformismo individual ou da desobediência isolada. Tal requisito mostra-se preenchido apenas em relação aos episódios de agressão entre reeducandas e de desacato à agente penitenciária, mediante ofensas verbais graves, os quais amoldam-se aos arts. 50, incisos I e VI, e 52 da LEP, caracterizando faltas graves por atentarem contra a hierarquia, o respeito e a segurança institucional. As demais condutas, por outro lado, embora censuráveis e merecedoras de sanção, não evidenciam abalo substancial à disciplina coletiva, subsumindo-se, portanto, às hipóteses de faltas disciplinares de natureza média, descritas no art. 45, incisos I e II, da Resolução SAP no 144/2010. O argumento da continuidade delitiva ou de unificação das faltas não encontra guarida no sistema de execução penal, ante a autonomia jurídico-disciplinar de cada evento. Do mesmo modo, o sofrimento mental da reeducanda, embora digno de atenção e cuidado estatal, não elide a imputabilidade disciplinar, sobretudo diante da comprovação do regular fornecimento de tratamento médico e medicação, não havendo prova de incapacidade plena ou de nexo causal direto entre o estado psíquico e as infrações. A aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanidade da execução penal impõe, destarte, o reconhecimento da desclassificação parcial das condutas, afastando-se a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para benefícios, exclusivamente quanto às faltas reclassificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, para desclassificar parte das condutas apuradas para faltas disciplinares de natureza média, com a consequente invalidação dos efeitos secundários da decisão agravada acerca desses episódios, mantendo-se, todavia, o reconhecimento das faltas graves decorrente de duas ocasiões distintas. Determina-se, ainda, a elaboração de novo cálculo de pena, à luz das conclusões ora firmadas.

Tese de julgamento: "A falta grave pressupõe violação séria e concreta da ordem e da disciplina carcerárias, não bastando a simples desobediência a determinações funcionais. A presunção de veracidade dos relatos dos agentes penitenciários subsiste enquanto não infirmada por prova idônea de má-fé ou abuso de autoridade. A figura da continuidade delitiva é inaplicável ao regime de execução penal disciplinar, dada a autonomia fática e jurídica de cada infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 65, III, d; LEP, arts. 39, II e V; 50, I e VI; 52; 57; 112, § 6o; 127; Resolução SAP no 144/2010, art. 45, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 550.207/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.02.2020; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0004944-30.2024.8.26.0026, Rel. Des. Renato Genzani Filho, j. 02.09.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0007176-15.2024.8.26.0026, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 09.12.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0004022-52.2025.8.26.0996, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 30.04.2025.